Tribunal: TJDFT
Processo: 0000647-73.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VEÍCULO AUTOMOTOR. DÍVIDAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO PARTILHÁVEIS. ALIMENTOS EM PROL DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 1.725 do Código Civil, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. 1.1. Com efeito, não havendo manifestação expressa em sentido contrário, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância da união estável.
2. Conforme prevê o art. 1.659 do Código Civil, excluem-se da comunhão (i) os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; (ii) os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares; (iii) as obrigações anteriores ao casamento; (iv) as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; (v) os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; (vi) os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; e (vii) as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.
3. Em se tratando de regime da comunhão parcial, quando não provado que os bens foram adquiridos em data anterior, presumem-se adquiridos na constância da união estável. Nesse sentido, disciplina o art. 1.662 do Código Civil.
4. No caso, no que se refere à partilha dos bens e dívidas, a Apelante requer a reforma da sentença para que sejam partilhados (i) na proporção de 50% das comissões oriundas dos contratos de corretagem, (ii) 50% do ágio do automóvel Peugeot Active Pack 1.5, e (iii) de 50% (cinquenta por cento) das dívidas do cartão de crédito.
5. No que tocante a comissão de corretagem, a Apelante afirma ser sócia da Apelada, por isso tem direito à porcentagem nos contratos firmados. Todavia, tal afirmação não restou comprovada nos autos. Do acervo probatório sequer é possível perquirir os serviços que realmente foram realizados em conjunto pelas partes litigantes. Na verdade, o que se vislumbra é que Apelante prestava serviços à Apelada e não que eram sócias no escritório de corretagem de imóveis. Impende ressaltar que o fato de ter e-mail institucional da imobiliária em seu nome e ter suspostamente intermediado negociações e relações com clientes da imobiliária, por si só, não confere à Apelante o status de sócia da empresa.
6. Em relação ao veículo, restou incontroverso que foi adquirido na constância da união estável; portanto, em regra, dever ser partilhado. Porém, partilho do entendimento adotado pelo Juízo de origem na sentença recorrida no sentido de excluir o veículo da partilha em razão do saldo devedor partilhável ser, em tese, maior que o montante a que teria direito à Apelante, vez que poucas parcelas do financiamento haviam sido adimplidas à época da separação.
7. Quanto às dívidas do cartão de crédito, a Apelante defende que a Apelada teve participação no acúmulo de gastos do cartão de crédito da Apelante, tendo em vista que a Apelada possuía cartão como dependente e não efetuou pagamento dos valores utilizados. Contudo, os documentos por ela juntados autos não revelam, de forma irrefutável, o provimento econômico obtido pela Apelada, tampouco a data das compras a que se refere as dívidas e se estas foram contraídas em decorrência da gerência do patrimônio comum do casal.
8. Acerca da fixação de alimentos em favor da Apelante no importe de 50% do salário mínimo para manutenção dos animais de estimação, dispõe o art. 1.694 do Código Civil que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Como se pode notar, não há previsão legal a respeito do arbitramento de alimentos em prol da ex-companheira para que ela continue cuidando dos seus animais de estimação. À vista disso, as suas despesas devem ser custeadas pela parte que ficará responsável por seus cuidados.
9. Não se olvida que o juiz deve decidir o caso concreto com base na analogia, nos costumes e nos princípios gerais de direito nas situações em que a lei é omissa, assim como deve atender aos fins sociais a que a ela se dirige e às exigências do bem comum, conforme preconiza os arts. 4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ocorre que no meu entendimento não se trata de lacuna na lei, mas de falta de regulamentação da matéria por opção do legislador, visto que a matéria é objeto do Projeto de Lei n. 1058/2011, que se encontra atualmente arquivado na Câmara dos Deputados, tal como do Projeto de Lei n. 6054/2019 em tramitação na mesma Casa Legislativa. Por conseguinte, não cabe ao Judiciário conceber direitos e compelir obrigações não previstas em lei.
10. O acórdão paradigma citado pela Apelante em seu apelo não possui caráter vinculativo e não se aplica ao caso concreto, haja vista que, embora semelhante em uma primeira análise, nele foi julgada questão diversa da presente, vez que trata da propriedade do animal de estimação e não da fixação de alimentos em favor destes.
11. Danos morais inexistentes porquanto não se vislumbra que tenha havido ofensa aos direitos afetos a personalidade da Apelante. Ademais, não houve a comprovação de ato ilícito decorrente da ruptura da sociedade conjugal. Ao contrário, denota-se apenas o sentimento de tristeza e frustação da Apelante com o rompimento da união, após longo decurso de tempo.
12. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.